Tribunal: CARF
Processo: 10850.000022/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000022/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
TERESINHA APARECIDA PACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll .

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação dedução indevida de
despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000022/2011-83
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.093,89, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação de fls. 03, apresentada em 07/01/2011, acompanhada dos documentos
de fls. 05 a 112, o interessado alegou, em suma, que a Receita Federal deixou de
analisar direitos de crédito referente às despesas de quatro dependentes, companheiro e
três filhos menores, de educação com filhos, de Plano de Saúde IAMSPE e tratamento
de fisioterapia; e que apresenta comprovantes.
Em observância ao disposto na Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 2010, que
alterou a Instrução Normativa RFB no 985, de 2009, a Seção de Fiscalização da
DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP analisou as questões de fato constantes na
manifestação do contribuinte e, por meio do Despacho Decisório no 22, de 28/06/2011
(fls. 129), decidiu deferir a proposta de manutenção parcial da exigência tributária,
alterando o saldo do imposto suplementar de R$ 4.093,89 para R$ 2.281,32, com base
no Termo Circunstanciado de fls. 127, no qual constou, em suma, que, da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte, verificou-se o que segue:
· Os documentos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar os
fatos inseridos em sua declaração de Ajuste Anual relativos aos Dependentes, Despesas
com Instrução e IAMSPE.
· Quanto ao recibo emitido por Danielle Canniza, CPF 308.767.668-31, no valor de R$
3.600,00, o documento não contém o endereço e nem o registro no órgão de classe do
profissional, fisioterapeuta; ademais, o contribuinte não trouxe comprovantes da
efetividade dos pagamentos e nem outros documentos que comprovassem a efetividade
da prestação dos Serviços e, assim, ele não pode ser deduzido.
A interessada foi cientificada desse Despacho Decisório em 20/07/2011 (fls. 132 a 138)
e não apresentou novo questionamento.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 28/05/2014, no acórdão 04-35.612, às e-fls. 147 a 152, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
159 a 165, alegando, em síntese, que:
 Os recibos apresentados pelo contribuinte são hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas;
 As despesas com Danielle Canizza estão devidamente comprovadas;
 Seja cancelada a autuação.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/06/2014, e-fls. 157, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/07/2014, e-fls. 159, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação dedução indevida de
despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
A revisão de ofício cancelou a autuação quase que completamente, subsistindo
apenas a dedução indevida de despesa médica com a profissional DANIELLE CANNIZA, no
importe de R$3.600,00, mantida pela DRJ.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 163 e seguintes há recibo emitido pela profissional de saúde, bem
como seu currículo, que demonstra a boa fé da contribuinte em envidar esforços para
comprovação das despesas médicas contratadas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da despesa
médica de R$ 3.600,00 declarada para Danielle Canniza Flauzino.
Extrai-se dos autos que o lançamento foi revisto de ofício através de Termo
Circunstanciado e que a autoridade fiscal manteve a infração em exame em razão da ausência do
endereço da profissional e do seu registro de classe no recibo juntado à Impugnação (e-fls. 127).
O acórdão recorrido ratificou o entendimento do auditor, cabendo destacar o
seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 151/152):
A contribuinte apresentou um recibo emitido por essa profissional no ano de 2008 (fls.
109), com indicação de que se referem a sessões de fisioterapia que teriam sido
realizadas em todos os meses do ano, no valor total de R$ 3.600,00. Conforme
destacado pela autoridade revisora, não consta desse recibo dados relativos ao endereço
da profissional e de seu o registro junto ao órgão de classe. Destaque-se que também
não indica o beneficiário dos serviços prestados, apenas quem efetuou o pagamento.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.695 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000022/2011-83

Diante do valor em questão e de o recibo citado já ter sido recusado pela autoridade
revisora como suficiente para justificar a dedução do valor respectivo, caberia a
contribuinte apresentar elementos adicionais para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e a realização dos pagamentos.
Com efeito, verifica-se que o recibo juntado à defesa (e-fls. 109) não contém o
endereço do emitente, requisito legal previsto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. Também não indica o registro no
conselho de classe do prestador dos serviços de fisioterapia. Relevante mencionar que essa
informação tem como finalidade identificar a especialização do profissional e demonstrar que
este está devidamente habilitado para o exercício de suas atividades, possibilitando, por
conseguinte, o enquadramento nas categorias abrangidas pela legislação de regência.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apresenta, além do recibo não acolhido
no julgamento de primeira instância, um documento intitulado “Curriculum Vitae” com o intuito
de suprir as irregularidades apontadas pelo Colegiado a quo (e-fls. 163/166). Trata-se, contudo,
de simples texto sem assinatura de quem o elaborou, não sendo possível identificar, de maneira
inequívoca, por quem as informações foram prestadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital